Tribunal: TJMT
Processo: 1000658-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1000658-29.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: LUIZ ANTONIO DA SILVA
Do exame, verifica-se que a parte agravante não juntou o comprovante do recolhimento do preparo.
O artigo 46, parágrafo único, da Resolução TJ-MT/TP no 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a instâncias do Poder Judiciário de Mato Grosso, prescreve que o peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 dias:
“Resolução TJ-MT/TP no 03/18: Art. 46. A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico. Parágrafo único. O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias”.
O Agravo foi protocolado em 21.01.2020. Logo, aguarde-se o decurso do prazo do pagamento do preparo.
Certificado o pagamento do preparo no prazo, volvam-me conclusos para apreciação do pedido de efeito suspensivo ao recurso.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator